Tribunal: CARF
Processo: 16143.000195/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16143.000195/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.915 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
MATFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP.
DATA
DO
PROTOCOLO. DECADÊNCIA. INICIO DA CONTAGEM DO PRAZO
QUINQUENAL, PREVISTO NO ART. 74, § 5o, DA LEI No 9.430/96.
Considera-se realizada a compensação tributária na data do protocolo da
PER/DCOMP. A partir desta data inicia-se a contagem do prazo decadência
para a homologação do pedido de compensação, nos termos previstos no art.
74, § 5o, da Lei no 9.430/96.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16143.000195/2011-64
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16143.000195/2011-64

Em análise no presente processo o PERDCOMP de fls. 04/31, transmitido pela
contribuinte retro identificada para utilização do saldo credor do IPI apurado ao final do
trimestre 4o/2004, no valor de R$ 37.824,22 [valor solicitado] para a extinção de
débitos.
Da análise eletrônica resultou o Despacho Decisório de fl. 35, que deferiu integralmente
o direito creditório pleiteado e homologou parcialmente a compensação declarada,
fundamentando-se o ato nos seguintes termos:
Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 37.824,22 Valor do crédito reconhecido:
R$.37.824,22 O valor do crédito solicitado/utilizado foi integralmente reconhecido O
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Cientificado do Despacho Decisório e intimado a recolher o crédito tributário
decorrente da não-homologação parcial da compensação, em 26/05/2010 (fl. 36),
manifestou a pleiteante a sua inconformidade em 24/06/2010, por meio do arrazoado de
fls. 37/40, no qual alega a decadência do direito de exigir o crédito tributário em
cobrança, uma vez que o mesmo fora lançado em 26/05/2010 [data da intimação do
despacho decisório], após o transcurso do prazo de 05 [cinco] anos da ocorrência do
fato gerador, no 4o trimestre/2004 [período de apuração do crédito], e, requer, em razão
disso, o cancelamento da exigência.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
impugnação. A decisão foi assim ementada.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
DCOMP.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
DÉBITO
CONFESSADO.
DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
A declaração de compensação constitui instrumento de confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados,
na forma do §6o, do art. 74, da Lei no 9.430/96, não havendo de se falar, assim, em
necessidade da constituição dos mencionados débitos por meio de lançamento de ofício
e, portanto, em perda de prazo para o exercício de tal direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando as
alegações da impugnação.

É o relatório.

Voto
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16143.000195/2011-64

Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecido.
Em sede preliminar, a Recorrente pede a aplicação do instituto da decadência, em
razão da compensação ter ocorrido na contabilidade da Recorrente no primeiro trimestre de 2003
e o despacho decisório ser emitido em 2011. Nesta matéria não assiste razão a Recorrente.
O artigo 74, da Lei no 9.430/96, define o prazo de 5 (cinco) anos para
homologação da compensação declarada.

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
...
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Incluído pela Lei
no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.

Diante da assertiva legal, não resta dúvida que os pedidos de compensação teriam
o prazo de 5 (cinco) anos para homologação a partir do protocolo da PER/DCOMP.
Assim, a alegação da Recorrente não pode prosperar, haja vista, que o prazo a ser
considerado para a decadência inicia-se com o protocolo da PER/DCOMP, registrada em
29/09/2006. A data da ciência do lançamento ocorreu em 26/05/2010, prazo inferior aos 5
(cinco) anos previstos para a homologação do pedido de compensação.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16143.000195/2011-64

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital